Tribunal: TJDFT
Processo: 0742108-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742108-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO RAMILSON MATIAS RODRIGUES DESPACHO Regularize a agravante a representação processual, uma vez que já expirou o prazo da procuração, sob pena de não conhecimento do agravo. Prazo: 10 dias. I. Brasília, 28 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR